Tribunal: STF
Processo: RE 549092
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 1º-D DA LEI 9.494/1997, INTRODUZIDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001. APLICAÇÃO IMEDIATA. ALEGAÇÃO DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA A SER DECIDIDA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. INOVAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a Medida Provisória 2.180-35/2001 se aplica imediatamente às execuções em curso.



    2. A alegação de que a Fazenda Pública interpusera embargos à execução de sentença é controvérsia a ser decidida pelo juízo da execução.



    3. A questão suscitada no agravo regimental – aplicação do art. 1º-D da Lei 9.494/1997 nas execuções de sentença proferidas em sede de ação coletiva – não foi objeto de debate na instância judicante de origem, nem fez parte das razões do recurso extraordinário. Cuida-se, portanto, de inovação insuscetível de ser apreciada nesta oportunidade. Pelo que não incide a Súmula 283/STF ao caso.



    4. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 599.903, da relatoria da ministra Cármen Lúcia, assentou que é “infraconstitucional a questão do enquadramento jurídico da execução de sentença proferida em ação coletiva contra a Fazenda Pública ao disposto no art. 730 do Código de Processo Civil”. 



    5. Agravo regimental desprovido.